Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700093-37.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON INACIO RIBEIRO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Esclareça o peticionante de ID 23355213 o conteúdo da respectiva petição com o assinalado no Despacho de ID 23180153. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator